Tribunal: STF
Processo: Rcl 8938
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DIREITO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395-MC. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.